Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. Segundo as regras processuais, os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa. Nesse caso, não pode ser declarada de ofício (Súmula no 33 do STJ), ainda que requerido pelo autor, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, ou, caso contrário, será prorrogada (arts. 64 e 65, do NCPC).
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE o juiz da décima nona VARA CÍVEL de brasília.